Tribunal: TJES
Processo: 5000932-09.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. FALTA DE PROVIDÊNCIAS PARA TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR URGENTE. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Guaçuí contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do TJES, que deu parcial provimento à apelação da autora, Rosali Ernesto Ferreira, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Município e do Estado pela omissão administrativa na não transferência de paciente em estado grave para unidade hospitalar adequada, o que culminou em seu falecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se há contradição interna no acórdão embargado quanto ao prazo de cumprimento da liminar judicial; (ii) estabelecer se a correção da contradição apontada enseja modificação no resultado do julgamento, afastando a responsabilidade do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto reconhece a existência de contradição na afirmação de que se haviam transcorrido as 48 horas para cumprimento da tutela, uma vez que o óbito ocorreu cerca de 36 horas após a efetiva intimação do Município, e não após o escoamento integral do prazo.

A contradição, no entanto, não compromete a fundamentação central do acórdão, que reconhece a responsabilidade do Município com base na omissão administrativa específica, anterior e posterior à ordem judicial, constatada desde o dia 19/09/2016.

Mesmo após a intimação da decisão judicial, o Município, embora ciente da urgência, não adotou qualquer providência concreta ou eficaz para a transferência do paciente, tendo apenas peticionado pedindo dilação de prazo — pedido indeferido.

A responsabilização não se funda exclusivamente no descumprimento da decisão judicial, mas na ausência de diligência mínima diante da gravidade do estado de saúde do paciente, em violação ao dever estatal de proteção à vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A existência de contradição interna no acórdão não implica, por si só, a alteração do resultado do julgamento, quando a fundamentação central permanece hígida.

A responsabilidade civil do Município se configura por omissão administrativa específica e continuada, anterior e posterior à decisão judicial, quando não adotadas providências mínimas para resguardar o direito à saúde e à vida de paciente em situação crítica.

A correção de erro material ou contradição nos Embargos de Declaração não enseja efeitos infringentes quando não afeta a ratio decidendi do acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000932-09.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSALI ERNESTO FERREIRA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. FALTA DE PROVIDÊNCIAS PARA TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR URGENTE. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Guaçuí contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do TJES, que deu parcial provimento à apelação da autora, Rosali Ernesto Ferreira, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Município e do Estado pela omissão administrativa na não transferência de paciente em estado grave para unidade hospitalar adequada, o que culminou em seu falecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se há contradição interna no acórdão embargado quanto ao prazo de cumprimento da liminar judicial; (ii) estabelecer se a correção da contradição apontada enseja modificação no resultado do julgamento, afastando a responsabilidade do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto reconhece a existência de contradição na afirmação de que se haviam transcorrido as 48 horas para cumprimento da tutela, uma vez que o óbito ocorreu cerca de 36 horas após a efetiva intimação do Município, e não após o escoamento integral do prazo.

A contradição, no entanto, não compromete a fundamentação central do acórdão, que reconhece a responsabilidade do Município com base na omissão administrativa específica, anterior e posterior à ordem judicial, constatada desde o dia 19/09/2016.

Mesmo após a intimação da decisão judicial, o Município, embora ciente da urgência, não adotou qualquer providência concreta ou eficaz para a transferência do paciente, tendo apenas peticionado pedindo dilação de prazo — pedido indeferido.

A responsabilização não se funda exclusivamente no descumprimento da decisão judicial, mas na ausência de diligência mínima diante da gravidade do estado de saúde do paciente, em violação ao dever estatal de proteção à vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A existência de contradição interna no acórdão não implica, por si só, a alteração do resultado do julgamento, quando a fundamentação central permanece hígida.

A responsabilidade civil do Município se configura por omissão administrativa específica e continuada, anterior e posterior à decisão judicial, quando não adotadas providências mínimas para resguardar o direito à saúde e à vida de paciente em situação crítica.

A correção de erro material ou contradição nos Embargos de Declaração não enseja efeitos infringentes quando não afeta a ratio decidendi do acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
em face do acórdão constante no ID nº 10015106, proferido por esta Egrégia 4ª Câmara Cível, o qual deu parcial provimento ao recurso da parte autora (Rosali Ernesto Ferreira), ora embargada.

O Município sustenta a existência de contradição interna no julgado embargado. Alega que o voto condutor da decisão colegiada teria afirmado que se ultrapassara o prazo de 48 horas concedido para cumprimento da tutela de urgência, sem, no entanto, reconhecer que o óbito do paciente ocorrera antes do escoamento desse prazo, ou seja, às 02h do dia 24/09/2016, sendo que a intimação para cumprimento da liminar ocorrera apenas às 14h05 do dia 22/09/2016.

A parte embargante invoca, ainda, a possibilidade de concessão de efeitos infringentes, sustentando que a correção da apontada contradição pode conduzir à alteração do resultado do julgamento, motivo pelo qual pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, com o consequente reconhecimento da ausência de responsabilidade do Município.

Importa esclarecer que o fundamento essencial do acórdão embargado não residiu exclusivamente na contagem literal do prazo judicial de 48 horas para cumprimento da ordem de transferência.

A responsabilidade civil dos entes públicos, no caso concreto, foi reconhecida com esteio na
omissão específica
constatada desde o dia
19 de setembro de 2016
, quando já havia, nos autos originários, documentos médicos inequívocos atestando a
urgência extrema
da situação clínica do paciente
, com expressas recomendações de internação em UTI neurológica e avaliação por neurocirurgião, sendo certo que nenhuma medida eficaz foi tomada pelos propostos dos réus a fim de dar seguimento à providência médica.

Ademais, o voto condutor do acórdão embargado consignou que a omissão administrativa dos entes públicos, em especial do Município ora embargante, persistiu mesmo após a concessão da tutela de urgência judicialmente deferida na data de 20/09/2016, a qual determinava, de forma expressa, a imediata transferência do paciente Adílson Carlos Ferreira para unidade hospitalar com estrutura adequada ao seu quadro clínico.

Especificamente quanto ao correquerido, Município de Guaçuí, este foi intimado na data de 22/09/2016, conforme consta nos autos, tendo formulado pedido de dilação de prazo no dia seguinte, 23/09/2016 — pleito este que foi indeferido pelo juízo competente no mesmo dia 23/09, justamente em razão da urgência extrema da situação de saúde do paciente.

Não obstante a negativa judicial, nenhuma providência concreta ou eficaz foi adotada pelo ente municipal para viabilizar a transferência determinada, demonstrando absoluta inércia administrativa, mesmo diante da iminência de agravamento irreversível do quadro clínico do paciente, o qual culminou, tragicamente, em seu falecimento na madrugada do dia 24/09/2016.

Consoante destacado no acórdão embargado:
“Os réus já haviam recebido o Mandado de intimação para cumprimento da ordem liminar concedida perante o juizado, e
ultrapassadas as 48h concedidas,
em vez de cumprir o desiderato, peticionaram naqueles autos requerendo a dilação de prazo, sem justificativa plausível para tanto.”

De fato, reconheço que o trecho em que se afirma terem transcorrido as “48h concedidas” antes da formulação do pedido de dilação revela uma contradição, tendo em vista que, conforme consta nos autos, o falecimento do paciente ocorreu às 02h da madrugada do dia 24/09/2016, e o Município recorrente foi intimado da decisão judicial apenas às 14h05 do dia 22/09/2016.

Não obstante, fato é que, mesmo após a ciência inequívoca da decisão, o Município não logrou demonstrar a adoção de nenhuma providência concreta para efetivar a transferência emergencial do paciente, o que corrobora a tese de omissão administrativa específica que embasou o reconhecimento da responsabilidade objetiva dos entes públicos no caso.

Na verdade, a imprecisão apontada não compromete, em hipótese alguma, o núcleo da fundamentação adotada por este Colegiado, tampouco enseja a modificação do resultado do julgamento.

Isso porque, ainda que formalmente não tenha se escoado, para o Município, a integralidade do prazo conferido para o cumprimento da tutela de urgência — tendo transcorrido aproximadamente 36 horas entre a intimação e o falecimento do paciente —, é certo que: (i) o Município embargante, antes mesmo do término do prazo concedido pelo juízo, já havia peticionado nos autos requerendo dilação, confessando, implicitamente, sua impossibilidade de cumprimento tempestivo da ordem judicial, o que foi logo indeferido por sinal; (ii) até aquele momento, não se vislumbra nos autos qualquer prova de diligência concreta ou efetiva adotada para viabilizar a transferência hospitalar emergencial; e (iii) sobretudo, a responsabilização dos entes públicos não se ancorou exclusivamente no inadimplemento da ordem judicial, mas sim em omissão administrativa específica, prévia e continuada, que se instaurou desde o dia 19/09/2016, quando o paciente foi admitido em estado crítico na unidade hospitalar pública, sem acesso à avaliação neurocirúrgica ou à estrutura adequada de tratamento, e perdurou mesmo diante da expressa recomendação médica e da superveniência de determinação judicial.

Nesse sentido, transcrevo o seguinte excerto do voto condutor, que desnuda a ratio decidendi do acórdão: “Significa que, o Sr. Adílson não apenas se encontrava em leito inapropriado e recebendo tratamento insuficiente, mas em cinco dias viria a óbito em decorrência do mesmo quadro que o levou ao hospital, sem a mínima chance de sobrevivência, já que sequer avaliado por neurocirurgião [...]. A omissão estatal dos réus no presente caso configura-se em responsabilidade civil o Estado e Município, porquanto ambos [ rectius: seus prepostos acrescento] possuíam plena ciência acerca dos pedidos médicos e da decisão judicial determinando o dever de proceder à transferência emergencial do paciente para UTI neurocirurgia”.

A conduta omissiva restou, pois, inequivocamente configurada, sobretudo, pela falta de atuação minimamente diligente na salvaguarda de um direito fundamental — a vida —, cujo dever de proteção incumbe solidariamente aos entes federativos, conforme delineado nos artigos 6º e 196 da Constituição da República.

Pelo exposto,
acolho os embargos de declaração
, sem efeitos modificativos, apenas para sanar a contradição identificada, nos termos supra, mantendo-se incólume o acórdão embargado em sua integralidade quanto ao mérito da decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso.